Tribunal: TJMT
Processo: 0020853-91.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020853-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 705.141.381-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020853-91.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOILSON FRANCISCO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CRIME COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL
–
MÍNIMO DESVALOR DA AÇÃO
–
VALOR ÍNFIMO DO PREJUÍZO
– SÚMULA 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVIZADA NO CASO CONCRETO
– REINCIDÊNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta”
(STF, HC 188494).

“Conforme já decidiu esta Corte, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado - como na espécie -, admite-se afastar a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 599/STJ, pois "a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano"
(STJ, RHC n. 153.480/SP).

“Paciente condenado às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por haver danificado um totem de álcool gel confeccionado em papelão, um banner de informações e uma vidraça na unidade de saúde municipal, prejuízo avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e reparado no dia seguinte. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente”
(STF, HC 216366).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020853-91.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOILSON FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu, sumariamente, Joilson Francisco da Silva do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pela
destruição ou rompimento de obstáculo).

Em suas razões, assevera que “
no caso concreto é inaplicável o princípio da insignificância, por se tratar de crime patrimonial cometido em face do Estado de Mato Grosso e ainda porque o apelado é multireincidente
” (sic) (Id.
189347759 - pág. 116-122).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
189347759 - pág. 123-129).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
197410695 - pág. 1-11)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020853-91.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n. 529082 - SIMP Nº 003604-007/2018, que sustenta a presente denúncia, que no dia 31 de maio de 2018, por volta das 21:50 horas, no viaduto da Secretaria Estadual de Fazenda, situado no Centro Político Administrativo desta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado JOILSON, mediante destruição do respectivo sistema elétrico, subtraiu para si uma caixa de energia e três pedaços de conduíte para fios de energia, todos de propriedade da vítima Estado de Mato Grosso.

Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado arrebentou e destruiu os tubos que continham a fiação elétrica do viaduto, subtraiu as coisas acima descritas, o que culminou no desligamento das luzes de todos os postes superiores do referido viaduto, a deixar toda a população que por ali transitava sem a necessária iluminação pública.

A Polícia Militar foi acionada e agiu rapidamente, vez que o prendeu em flagrante delito, ainda na posse das coisas, especialmente porquê tem sido registrados inúmeros outros delitos de subtrações dos sistemas de eletricidade dos viadutos de Cuiabá, acarretar, na sua totalidade, significativo prejuízo para os cofres públicos e a escuridão nas vias públicas, que propiciam o cometimento de outros graves delitos contra a população.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado confessou o delito (fls. 10/12).

As coisas foram apreendidas e avaliadas de forma indireta no total de R$20,00 (vinte reais), como vemos de fls. 06 e 33.

O anexo relatório do sistema Apolo/TJMT comprova que o denunciado é multireincidente nos delitos de latrocínio e de extorsão majorada, cujas penas unificadas até agora não foram cumpridas integralmente por ele, conforme atestam os autos de execução penal código TJMT n. 79735, em curso na 2ª Vara de Execução Penal da Capital, portanto, trata-se de pessoa foragida do Poder Judiciário (DOC. 01)

No caso concreto, há de se aplicar a Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nº 599, que proíbe a aplicação do princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública, assim considerados aqueles em que há prejuízo de qualquer valor para o patrimônio público, que, é insuscetível de valoração econômica, visando resguardar a moral administrativa, como no caso concreto.

Deste modo, na fase de execução penal, será possível a nova unificação das penas do Denunciado, e, no momento processual oportuno, a concessão de benefício previsto na respectiva legislação, pelo respectivo juízo competente” (ID n° 189347759).
[...]
(Id. 189347759 - pág. 1-4).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Além disso, a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Embora a reincidência e os maus antecedentes, em regra, indiquem a habitualidade delitiva, por si só, são insuficientes para obstar o benefício:

[...] A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. [...]
(STF, HC 188494 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

[...]
“
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável
" (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.599/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Em se tratando de crime cometido contra a administração pública, o STJ consigna que não se aplica o princípio da insignificância (Súmula n. 599).

Apesar disso, na Corte Cidadã há julgados que relativizam a orientação, especialmente quando demonstrado a ínfima ofensividade da conduta. Confira-se:

[...] As particularidades da espécie impõem o reconhecimento do princípio da insignificância. Tanto a vantagem patrimonial obtida, quanto o prejuízo ocasionado à Empresa de Transporte Público, foram inferiores a 0,5% do salário-mínimo que vigia no ano de 2019, quando dos fatos. No mais, não há a indicação de circunstância subjetiva que eventualmente pudesse impedir a aplicação do princípio da bagatela, pois inexistem nos autos notícias do envolvimento do Recorrente em outros delitos, além de ser relevante seu relato em Delegacia de que passava por dificuldades em sustentar financeiramente sua família. [...] Conforme já decidiu esta Corte, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado - como na espécie -, admite-se afastar a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n. 599/STJ, pois "a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano" (HC 245.457/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). [...]
(STJ, RHC n. 153.480/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

[...] In casu, tem-se que o valor total do bem furtado pelo recorrente (um cone de trânsito), além de ser ínfimo, não afetou de forma expressiva o patrimônio da Administração Pública, razão pela qual incide na espécie o princípio da insignificância, reconhecendo-se a inexistência do crime de furto pela exclusão da ilicitude. Precedentes desta Corte. [...]
(STJ, RHC n. 26.012/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 18/6/2009, DJe de 10/8/2009).

A exceção encontra amparo no Supremo Tribunal Federal:

[...] Princípio da insignificância. Dano avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) reparado no dia seguinte ao fato. Viabilidade. Reconhecida atipicidade material da conduta. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.

1. Conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta ' como decorrência do princípio da insignificância ' tendo em conta os contornos do caso concreto.

2. Paciente condenado às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por haver danificado um totem de álcool gel confeccionado em papelão, um banner de informações e uma vidraça na
unidade de saúde municipal
, prejuízo avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e reparado no dia seguinte.

3. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal,
independente da reincidência do paciente
” (HC nº 186.374/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/20). 4. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do crime de dano qualificado.
(STF, HC 216366, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE.

1. O recurso ordinário busca desconstituir condenação criminal transitada em julgado. Desse modo, por funcionar como sucedâneo de revisão criminal, não merece conhecimento. Precedentes.

2. Existência, na hipótese, de ilegalidade flagrante a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

3. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ocupar-se da proteção dos bens jurídicos mais valorosos e necessários à vida em sociedade, intervindo somente quando os demais ramos do direito não forem capazes de fazê-lo. É utilizado, portanto, como ultima ratio.

4. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.

5. Na espécie, o recorrente incorreu no tipo previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao causar avaria na estrutura externa de aparelho televisivo antigo, da marca Semp Toshiba, Lumia Line 29', pertencente à autarquia federal. A conduta foi motivada por sua irresignação com o cancelamento de sua consulta médica, previamente agendada para tratar o diagnóstico de epilepsia, após ter aguardado o atendimento por 4 horas.
Apesar da reação impulsiva e reprovável, não houve significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal
.

6. Em que pese a subsunção da conduta ao tipo, presentes os vetores que orientam a aplicação do princípio da insignificância, a atipicidade material deve ser reconhecida
.

7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, com a concessão da ordem, de ofício, para absolver o paciente ante a atipicidade material da conduta imputada.
(STF, RHC 190315, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021).

No caso
sub examine
, o recorrido subtraiu uma
“ca
ixa de energia e três pedaços de conduíte para fios de energia”
que pertenciam ao Estado de Mato Grosso.

Os objetos foram recuperados (Id. 189347759 - pág. 11) e avaliados em R$ 20,00 (vinte reais) (Id. 189347759 - pág. 41).

À época do fato (31-5-2018), o salário-mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) – Decreto n. 9.255/2017 –, ou seja, a
res furtiva
equivalia, aproximadamente, a 2% de seu valor.

Embora conste na denúncia que a subtração ocorreu mediante destruição do sistema elétrico, o local não foi periciado.

Os danos tampouco foram registrados em auto de constatação.

Ademais, na fase inquisitorial, Joilson afirmou que
“não danificou o local em que ficavam os fios
” (Id. 189347759 - pág. 16).

Todas essas circunstâncias demonstram que a conduta não se reveste de relevância para o direito penal.

No contexto, ainda que o recorrido ostente registros penais desabonadores, encontra-se justificado sua absolvição, por aplicação do princípio da insignificância.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024